Tribunal: TJDFT
Processo: 0705153-88.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão 2a Turma Cível Autos no 0705153-88.2020.8.07.0005 Classe judicial: Apelação Cível Apelantes: Caixa de Assistência dos Empregados da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária Casembrapa Jorge Neiton Gonçalves Apelados: Os mesmos Relator Desembargador Alvaro Ciarlini D e s p a c h o Trata-se de recursos de apelação interpostos pela Caixa de Assistência dos Empregados da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária Casembrapa (Id. 26288692) e por Jorge Neiton Gonçalves (Id. 26288700) contra a sentença (Id. 26288673) proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina-DF, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado pela ora recorrente. Verifica-se que a petição do recurso manejado por Jorge Neiton Gonçalves (Id. 26288700) não foi instruída com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento, em virtude da formulação de requerimento de gratuidade de justiça. Ressalte-se, no entanto, que o recorrente não demonstrou a alegada hipossuficiência econômica (Id. 26288700). Feitas essas considerações, concedo o prazo de 10 (dez) dias para que Jorge Neiton Gonçalves demonstre a alegada hipossuficiência. Decorrido o prazo, retornem os autos à conclusão. Brasília-DF, 29 de julho de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator